Tribunal: TJDFT
Processo: 0705871-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. PERDA DE PACOTE DE VIAGEM, COM DIÁRIAS EM HOTEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO TRANSPORTADOR AÉREO E DA AGÊNCIA DE VIAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso os recorrentes sustentam que é desarrazoado o valor fixado a título de danos morais, razão pela qual postulam a majoração do referido dano.
II. Recurso próprio, tempestivo e cabível. Contrarrazões apresentadas.
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Recurso exclusivo dos autores, restrito ao valor arbitrado para compensar o dano moral decorrente de cancelamento em voo doméstico e, consequente, perda diárias referentes a pacote turístico contratado. A sentença reconheceu a ocorrência do dano moral, pois restou incontroversa a falha na prestação do serviço, do qual se presume ocorra desgaste físico e emocional que exorbitam a órbita do mero aborrecimento. No entanto, não restou demonstrado que tenha a parte recorrente experimentado transtornos que extrapolem os próprios da espécie.
V. Sabe-se que a indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos transtornos experimentados pela vítima, punição para o causador do dano e prevenção para que se evitem fatos semelhantes.
VI. Embora não exista critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação, a doutrina tem apontado alguns parâmetros para o arbitramento do valor devido. Tem-se, assim, que avaliar a gravidade objetiva e a extensão do dano, além das condições pessoais da vítima, suas suscetibilidades, sua situação social, se o evento se deu de maneira a dar maior publicidade a constrangimento que a vítima possa ter sofrido, tudo a ser ponderado segundo a razoabilidade e a proporcionalidade.
VII. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo autor, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.1005241, 07036498020168070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 28/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VIII. Ademais, a despeito da parte recorrente alegar que o valor fixado a título de dano moral e desarrazoado, tem-se que o montante arbitrado está em conformidade com a jurisprudência das Turmas Recursais. Cita-se, por exemplo, situação em houve a constatação de falha na prestação de serviço relacionada ao cancelamento de voo, caso em que o dano no moral foi fixado em R$ 1.500,00. Precedente: (Acórdão 1221838, 07070573520198070020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Conclui-se, assim, que o valor foi fixado em atenção às peculiaridades do caso concreto, inexistindo razão para que seja majorado.
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da condenação.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.